Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802925-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIVELSON SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, TENDO CONFIRMADO A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E INFORMADO QUE ALUGOU UMA CASA COM FINALIDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS ILÍCITOS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
2
– ALMEJADA CONVERSÃO DA MEDIDA EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA O CUIDAR DA ESPOSA COM DEFICIÊNCIA. PRETENSA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 318, INCISO III DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DO CÔNJUGE FEMININO. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

23ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Antônio Renato Costa Fontelle – OAB/Pa nº. 23.898, em favor de
ELIVELSON SANTOS DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 23.02.2021 pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Assevera o impetrante que os pressupostos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP não restaram demonstrados, tendo a decisão se fundamentado em argumentos genéricos que se amoldam a qualquer situação, em afronta ao art. 315, §2º, inciso III do mesmo código.

Discorre acerca da possibilidade de substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, suscitando seus predicados pessoais para tanto, bem como, sobre a necessidade da concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, inciso III do CPP, uma vez que a esposa do coacto é deficiente e precisa de cuidados especiais.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas à prisão ou a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 4887368).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4908537).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4922275) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, além da concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ante a alegada necessidade de cuidados especiais da esposa do paciente.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que indeferiu o pleito de revogação da preventiva (
ID 4885829 - fls. 40/42
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto.

Nesse sentido, restou consignada a necessidade da segregação cautelar ante a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo laudo toxicológico provisório (
ID 4885829 – fl. 160
) o qual atesta que foi apreendido em poder do paciente: 06 embalagens grandes e 04 embalagens menores de droga que se presume ser óxi, com peso aproximado de 313 gramas, 01 embalagem da mesma droga pesando 24 gramas, 73 papelotes também de óxi, pesando 33 gramas e 03 papelotes de droga que se presume ser cocaína, pesando 0,06 gramas.

Demais disso, a aludida decisão destacou que o paciente reconheceu que o entorpecente era de sua propriedade, afirmando inclusive, que alugou o imóvel para o preparo da droga e posterior venda, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

De outra banda, restou fundamentado que o
modus operandi
da ação criminosa revela a proporcionalidade da imposição da medida extrema, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Por derradeiro, observa-se que, muito embora o art. 318, inciso III do CPP autorize ao magistrado a concessão de prisão domiciliar do agente que for imprescindível ao cuidado de pessoa com deficiência, a simples demonstração da condição de saúde da pretensa necessitada, no caso, a esposa do coacto, não acarreta a imediata aplicação da benesse, sendo necessário, conforme prescreve o próprio dispositivo invocado, a demonstração de que o beneficiário/coacto é indispensável ao aludido cuidado, e que a pessoa com deficiência não esta sendo assistida a contento, hipótese não demonstrada de plano no caso em tela.

Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO RECORRENTE AOS CUIDADOS DO FILHO
. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas - 156,38g de cocaína, 20,75g de crack e 11,48g de maconha. Tais circunstâncias somadas à apreensão de certa quantia em dinheiro, à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em porções individuais, prontas para revenda -, bem como ao fato de ter havido denúncias anônimas informando a traficância pelo paciente, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

7
. A imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou portadora de deficiência, é requisito expressamente exigido pelo art. 318, III, do CPP, devendo, portanto, ser comprovado
. Ainda, é certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 537.355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

HABEAS CORPUS – Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, c.c artigo 70 (duas vítimas), todos do Código Penal) –
Insurgência contra o indeferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, requerida com base no art. 318, III, do CPP e HC Coletivo 165.704/STF, vez que é o único responsável pela esposa portadora de deficiência física – INADMISSIBILIDADE - O paciente não se enquadra nas hipóteses legais para concessão de prisão domiciliar previstas no Código de Processo Penal, nem nas condicionantes estabelecidas quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.º 165.704 pela Corte Suprema, porquanto não restou comprovado que sua companheira não possa receber assistência de familiares
, não se olvidando que ele responde por crimes de roubo majorado que envolvem violência e grave ameaça à pessoa, havendo vedação legal ao deferimento da benesse. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2288259-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 31/05/2021